Tribunal: TJSP
Processo: 0047482-05.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – Embriaguez ao volante – Recurso da defesa – Absolvição – Ausência de perigo concreto – Improcedência – Crime de perigo abstrato – Materialidade e autoria demonstradas – Exame clínico de verificação da embriaguez – Conjunto probatório seguro e coeso – Condenação de rigor.
Dosimetria da pena que comporta reparo – Necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal – Súmula 444 do C. STJ

Ementa:
APELAÇÃO – Embriaguez ao volante – Recurso da defesa – Absolvição – Ausência de perigo concreto – Improcedência – Crime de perigo abstrato – Materialidade e autoria demonstradas – Exame clínico de verificação da embriaguez – Conjunto probatório seguro e coeso – Condenação de rigor.
Dosimetria da pena que comporta reparo – Necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal – Súmula 444 do C. STJ – Suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor redimensionada – Regime aberto – Impostas condições especiais – Necessidade de afastamento de tais condições – Inteligência da Súmula 493 do C. STJ – Substituição penal adequada.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0047482-05.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
GUILHERME POSSOLO MARTINELLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Guilherme Possolo
Martinelli, para reduzir a pena imposta para 06 meses de detenção, bem como
reduzir a suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 02 meses, bem como
para afastar as condições especiais fixadas para o regime aberto, mantida, no mais, a
r. sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047482-05.2014.8.26.0114 -Voto no 50.376
2
Apelação Criminal no 0047482-05.2014.8.26.0114
Apelante: Guilherme Possolo Martinelli
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 50.376
APELAÇÃO – Embriaguez ao volante – Recurso da defesa
– Absolvição – Ausência de perigo concreto –
Improcedência – Crime de perigo abstrato – Materialidade
e autoria demonstradas – Exame clínico de verificação da
embriaguez – Conjunto probatório seguro e coeso –
Condenação de rigor.
Dosimetria da pena que comporta reparo – Necessidade de
fixação da pena-base no mínimo legal – Súmula 444 do C.
STJ – Suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor redimensionada – Regime aberto – Impostas
condições especiais – Necessidade de afastamento de tais
condições – Inteligência da Súmula 493 do C. STJ –
Substituição penal adequada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 234/242, que julgou procedente a ação penal
ajuizada contra Guilherme Possolo Martinelli e o condenou ao
cumprimento da pena de 07 meses de detenção, mais ao pagamento de
11 dias-multa, no valor unitário mínimo, fixando o regime inicial aberto
mediante as seguintes condições: (a) recolhimento em sua residência nos
dias úteis, feriados e finais de semana no horário compreendido entre as 22
e as 5 horas da manhã do dia seguinte; (b) rxercer ocupação lícita e
honesta; (c) não se ausentar dos limites territoriais da comarca em que
reside por mais de oito dias sem prévia e expressa autorização judicial; (d)
comparecer em juízo mensalmente para informar e justificar suas
atividades; (e) prestação de serviços à comunidade pelo prazo de duração
da pena, à razão de 7 (sete) horas semanais, em dias, horários e locais a
serem estabelecidos na fase de execução, além do pagamento de
prestação pecuniária, que no presente caso, foi fixado no valor
correspondente à fiança recolhida nos autos (incluídos os acréscimos
decorrentes de seu depósito judicial), em prol de entidade de assistência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047482-05.2014.8.26.0114 -Voto no 50.376
3
social, também a ser definida pelo Juízo da Execução, proibindo-o, ainda,
de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo
mesmo período, como incurso no art. 306, § 1o, II do Código de Trânsito
Brasileiro, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva
de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo período da reprimenda fixada, em local a ser fixado pelo Juízo das
Execuções. Inconformada, recorreu a defesa buscando a absolvição do
réu, sob a alegação de ausência de perigo concreto. Subsidiariamente,
pleiteou a redução da pena-base e alegou a impossibilidade de fixação de
medida com natureza de pena substitutiva a título de condição especial do
regime aberto (fls. 234/242).
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério
Público (fls. 246/252), a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer nos
autos (fls. 262/271).
É o relatório.
O
recurso
interposto
comporta
parcial
provimento, pelos motivos a seguir expostos.
Consta da denúncia que, no dia 18 de janeiro de
2014, por volta das 23h30min, na Rua Jean Mermoz, próximo ao acesso da
Rodovia Heitor Penteado, bairro Vila Brandina, na cidade de Campinas,
Guilherme Possolo Martinelli conduziu o veículo automotor Honda/Civic, cor
preta, ano 2009, de placa ENT-4571/Campinas, com capacidade
psicomotora alterada, constatada por sinais, em razão da influência de
álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência,
conforme laudo de verificação de embriaguez carreado aos autos.
Segundo consta, Guilherme dirigia o veículo
Honda/Civic, em velocidade excessiva, oportunidade em que policiais
militares, que se encontravam em patrulhamento de rotina, passaram a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047482-05.2014.8.26.0114 -Voto no 50.376
4
acompanhá-lo e, após, abordaram-no.
Em contato com o denunciado, os policiais
constataram que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, o que,
após, foi comprovado pelo laudo clínico carreados aos autos, o qual atestou
hálito acentuadamente etílico, atitude agressiva, marcha ebriosa, pupila
reagindo mal à luz, funções sensoriais alteradas, além de desorientação
espacial.
O indiciado recusou-se a se submeter ao teste
de etilômetro, bem como a realizar os exames de sangue.
A materialidade do delito ficou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 07/08), pelo laudo de fls. 10/12, bem como pela
prova oral produzida em ambas etapas da persecução penal.
A autoria é incontroversa e recai sobre o
acusado Guilherme.
Em delegacia, o acusado Guilherme Possolo
Martinelli afirmou que conduzia o veículo Honda Civic, placas ENT 4571, de
propriedade de seu irmão, quando foi abordado por policiais militares.
Alegou que, durante a revista realizada no interior do automóvel, os
policiais encontraram um capuz que cobre a maior parte do rosto e, em
razão disso, suspeitaram de que houvesse relação com algum crime,
indagando-o a respeito de maneira acintosa. Em razão disso, houve um
desentendimento com os policiais, negando qualquer agressão física entre
as partes. Disse que o capuz pertencia ao seu irmão André, que a utiliza
quando anda de moto. Negou tivesse ingerido bebida alcóolica no dia dos
fatos, alegando que saíra de casa somente para comprar cigarros e foi
abordado pelos policiais em uma rua pequena, onde não seria possível
imprimir alta velocidade (fls. 52/53).
Em juízo, o acusado Guilherme optou por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047482-05.2014.8.26.0114 -Voto no 50.376
5
permanecer em silêncio (mídia digital).
O policial militar Leonildo Rodrigues Belmonte
disse, em juízo, que o acusado estava totalmente embriagado no dia dos
fatos (ele parava e afogava o automóvel ao tentar sair; odor etílico). Disse
que o acusado se negou a fazer o exame de embriaguez no momento da
ocorrência e ainda tentou se utilizar de parentes supostamente influentes
para se livrar da ocorrência (citando parente que tinha patente maior na
polícia militar).
Pois bem.
Diferentemente do que alega a defesa, não é
necessário que haja acidente ou vítimas para que esteja configurado o
crime de embriaguez ao volante, pois, como é cediço, o crime previsto no
artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, é de perigo abstrato, bastando
para sua caracterização a prova da embriaguez, dispensando-se, portanto,
a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta do apelante.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ
AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI N. 9.503/97. PROVA DE PERIGO
CONCRETO À SEGURANÇA PÚBLICA. PRESCINDIBILIDADE. DELITO
DE PERIGO ABSTRATO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA
EM RELAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. RECURSO
IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
no sentido de ser prescindível, após o advento da Lei no 11.705/2008, a
comprovação de perigo concreto à segurança pública para a consumação
do delito previsto no art. 306 do CTB, bastando a prova da embriaguez, por
se tratar de crime de perigo abstrato. (...)” (STJ, AgRg no AREsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047482-05.2014.8.26.0114 -Voto no 50.376
6
462247/RJ, 5a Turma, Min. Marco Aurélio Bellizze, jg. 27/03/2014, DJe
07/04/2014).
Logo e tendo em vista que o laudo de fls. 10/12
atesta, para todos os fins, que o acusado Guilherme Possolo Martinelli
apresentava-se estado de embriaguez compatível com a ingestão de
álcool, sua condenação é inafastável.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal entendeu
como constitucional o tipo penal em comento, uma vez que o legislador
buscou coibir a prática de determinadas condutas que poderiam causar
eventual resultado mais gravoso, garantindo, dessa forma, a proteção à
integridade e à vida do ser humano. Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
DELITO
DE
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
REFERIDO TIPO PENAL POR TRATAR-SE DE CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - A objetividade
jurídica do delito tipificado na mencionada norma transcende a mera
proteção da incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da
proteção de todo corpo social, asseguradas ambas pelo incremento dos
níveis de segurança nas vias públicas. II - Mostra-se irrelevante, nesse
contexto, indagar se o comportamento do agente atingiu, ou não,
concretamente, o bem jurídico tutelado pela norma, porque a hipótese é de
crime de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado. Precedente.
III No tipo penal sob análise, basta que se comprove que o acusado
conduzia veículo automotor, na via pública, apresentando concentração de
álcool no sangue igual ou superior a 6 decigramas por litro para que esteja
caracterizado o perigo ao bem jurídico tutelado e, portanto, configurado o
crime. IV Por opção legislativa, não se faz necessária a prova do risco
potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige embriagado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047482-05.2014.8.26.0114 -Voto no 50.376
7
inexistindo qualquer inconstitucionalidade em tal previsão legal. V Ordem
denegada.” (STF, HC 109269/MG, 2a Turma, Min. Ricardo Lewandowski, jg.
27/09/2011, DJe 11/10/2011).
Desta forma, o conjunto probatório colhido
durante a instrução processual não deixa dúvidas do envolvimento do
acusado no crime descrito na denúncia, atestado pelo laudo clínico e pelos
relatos do policial militar que participou da diligência.
Com efeito, bem delineada nos autos a conduta
típica e antijurídica atribuída a Guilherme Possolo Martinelli, sua
condenação era mesmo medida de rigor.
Passemos à análise da dosimetria.
Razão assiste à defesa ao requer a fixação da
pena-base no mínimo legal. De fato, ainda que o acusado esteja
respondendo a outros processos, inclusive por crime da mesma natureza,
inquéritos policiais e ações penais em curso não têm o condão de elevar a
pena-base, nos termos da Súmula 444 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Reduz-se, assim, a pena-base ao mínimo legal de 06 meses de detenção,
mais pagamento de 10 dias-multa, no piso, tornada definitiva à míngua de
outras modificadoras.
Por outro lado, verifica-se que a pena de
suspensão da habilitação deve seguir os mesmos critérios adotados para a
imposição da pena corporal, de forma que deve ser reduzida para 02
meses, conforme entendimento jurisprudencial, inclusive dessa Câmara.
Confira-se:
"A suspensão da habilitação para condução de
veículo automotor deve seguir os mesmos critérios das penas privativa de
liberdade e multa, na conformidade dos parâmetros mínimo e máximo
previstos no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro (de dois meses a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047482-05.2014.8.26.0114 -Voto no 50.376
8
cinco anos), resultando em dois meses e dez dias de suspensão" (TJSP
11a Câmara Criminal
Rel. Xavier de Souza
Ap.Crim. no
0007852-47.2016.8.26.0024).
O regime aberto foi bem imposto, porém, com
acerto a defesa ao pleitear o afastamento das condições impostas pelo
magistrado sentenciante, por ferir o princípio da legalidade e do non bis in
idem.
O artigo 44 do Código Penal é claro ao afirmar a
natureza autônoma das penas restritivas de direitos que, por sua vez, visam
substituir a sanção corporal imposta àqueles condenados por infrações
penais mais leves.
Esse entendimento, aliás, foi sumulado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça: "É inadmissível a fixação de pena substitutiva
(artigo 44 do CP) como condição especial ao regime aberto" (Súmula 493).
Sendo assim, é imperioso o afastamento das
condições especiais fixadas na r. sentença para o regime aberto.
A substituição penal, por outro lado, mostra-se
adequada e suficiente ao caso em tela, devendo ser mantida, nos termos
impostos em Primeiro Grau.
Isto posto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Guilherme Possolo
Martinelli, para reduzir a pena imposta para 06 meses de detenção, bem
como reduzir o prazo da suspensão da habilitação para dirigir veículos para
02 meses, bem como para afastar as condições especiais fixadas para o
regime aberto, mantida, no mais, a r. sentença recorrida.
Salles Abreu
Relator